Tribunal: TJDFT
Processo: 0701329-79.2020.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, PARCIALMENTE ACOLHIDA. CONSUMIDOR. CONTRATO. AULAS PRÁTICAS DE DIREÇÃO – CATEGORIAS “A” E “B”. OFERTA PROMOCIONAL NÃO DEMONSTRADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INCABÍVEL. VIOLAÇÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE NÃO VERIFICADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Acolhe-se, em parte, a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica aos termos da sentença, suscitada em contrarrazões, porquanto o argumento de que o “pedido contraposto (pagamento de multa rescisória de 30% do valor do contrato) não tem amparo nas provas juntadas aos autos” encontra-se dissociado dos fundamentos da sentença, de molde que, neste ponto, não merece conhecimento.

2. Com lastro nos documentos apresentados pela autora/recorrente (ID18610818 e ID18610821), defiro a gratuidade de justiça pleiteada.

3. A ré/recorrida impugna, em sede de contrarrazões, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, sem, contudo, apresentar provas suficientes aptas a demonstrar as condições atuais da à autora/recorrente de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento. A simples alegação de que o contracheque apresentado (ID18610821) demonstra que a demandante aufere renda considerável não é capaz de afastar a constatação da hipossuficiência, cabendo à parte impugnante a robusta prova em contrário, o que não ocorreu no caso concreto. Impugnação à concessão da gratuidade de justiça rejeitada.

4. Cuida-se de recurso interposto (ID18610826) pela autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que suas alegações carecem de verossimilhança.

5. Nas razões recursais, alega ter sofrido dano moral em decorrência do desperdício do seu tempo útil, uma vez que buscou dirimir a controvérsia sobre o produto adquirido, inclusive, diligenciando junto ao PROCON/DF, todavia não obteve sucesso. Sustenta que o pedido contraposto para condená-la ao pagamento de multa rescisória de 30% do valor do contrato não tem amparo nas provas juntadas aos autos. Pugnou pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais e improcedente o pedido contraposto.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

7. A inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, a demonstração de verossimilhança das alegações do consumidor e da sua hipossuficiência consistente na obtenção da prova. A condição de consumidor, por si só, não é suficiente para alterar o ônus legalmente estabelecido (art. 6o, VIII, CDC).

8. Logo, não se opera a inversão do ônus da prova no ambiente processual em que o consumidor tem fácil acesso aos meios de prova necessários à demonstração do fato constitutivo de seu direito.

9. Do conjunto probatório inserido no feito, verifica-se que a autora/recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia (art. 373, I do CPC), no sentido de que a empresa ré/recorrida teria ofertado ou convencionado que as aulas práticas, referentes às Categorias “A” e “B”, seriam prestadas pelo valor total de R$600,00, pois o contrato (ID18610044) juntado aos autos pela própria demandante faz menção, tão somente, às aulas práticas da Categoria “B”.

10. O dano de natureza extrapatrimonial decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF). No caso em tela, não há comprovação de menosprezo ou exposição da autora/recorrente a qualquer situação vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade (art. 373, I, CPC). Desse modo, a situação descrita na exordial não subsidia a reparação por danos morais, por não demandar grave afetação aos direitos da personalidade da demandante.

11. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.

12. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões, parcialmente acolhida. Improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

13. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.